Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e deu parcial provimento à apelação para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se é possível conhecer de matéria não suscitada na apelação e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos na apelação, por caracterizar indevida inovação recursal.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.